Tribunal: TJSP
Processo: 0017577-97.2012.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELA COMPARSARIA – ANULAÇÃO PARCIAL DO V. ACÓRDÃO PELO C. STF, PARA QUE SEJA REFEITA A DOSIMETRIA DAS PENAS APLICADAS, DECOTANDO-SE O ACRÉSCIMO DAS BASILARES DECORRENTE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – REPRIMENDA DO RÉU DANIEL MANTIDA, REDIMENSIONADA A DO CORRÉU SÍLVIO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELA COMPARSARIA – ANULAÇÃO PARCIAL DO V. ACÓRDÃO PELO C. STF, PARA QUE SEJA REFEITA A DOSIMETRIA DAS PENAS APLICADAS, DECOTANDO-SE O ACRÉSCIMO DAS BASILARES DECORRENTE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – REPRIMENDA DO RÉU DANIEL MANTIDA, REDIMENSIONADA A DO CORRÉU SÍLVIO – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO INALTERADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0017577-97.2012.8.26.0348, da Comarca de Mauá,
em que são apelantes DANIEL GONÇALVES DE FREITAS
PAULINO e SILVIO LUCIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Em observância ao determinado pelo E.
Supremo Tribunal Federal, mantém-se a pena e o regime
prisional fixados ao réu DANIEL GONÇALVES DE FREITAS,
redimensionando-se, entretanto a reprimenda do corréu
SÍLVIO LÚCIO para 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito)
dias de reclusão, no regime inicial intermediário, e pagamento
de 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017577-97.2012.8.26.0348 - Voto no 51311
2
Voto no 51311
APELAÇÃO CRIMINAL no 0017577-97.2012.8.26.0348
Comarca: MAUÁ - (Processo no 0017577-97.2012.8.26.0348)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelantes: Daniel Gonçalves de Freitas Paulino e Silvio Lucio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELA
COMPARSARIA – ANULAÇÃO PARCIAL DO V. ACÓRDÃO PELO C. STF,
PARA QUE SEJA REFEITA A DOSIMETRIA DAS PENAS APLICADAS,
DECOTANDO-SE O ACRÉSCIMO DAS BASILARES DECORRENTE DE
CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS
ANTERIORES
ALCANÇADAS
PELO
PERÍODO DEPURADOR DO ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL –
REPRIMENDA DO RÉU DANIEL MANTIDA, REDIMENSIONADA A DO
CORRÉU SÍLVIO – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO INALTERADO.
VOTO DO RELATOR
DANIEL GONÇALVES DE FREITAS PAULINO e
SÍLVIO LÚCIO foram condenados pelo r. Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de MAUÁ, nos autos do Processo no
0017577-97.2012.8.26.0348, sentença da lavra do eminente
Juiz de Direito Dr. Rafael Segóvia Souza Cruz, como incursos
no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, do
Código Penal, respectivamente, às penas de 02 (dois) anos e 26
(vinte e seis) dias de reclusão, em regime semiaberto e, ao
pagamento de 04 (quatro) dias-multa, fixados no valor mínimo
legal, e às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017577-97.2012.8.26.0348 - Voto no 51311
3
reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 06 (seis)
dias-multa, fixados no valor mínimo legal (fls. 305/311).
Os apelantes foram processados porque, no
dia 25 de setembro de 2012, na Rua Décio de Assis Pedroso,
na Comarca de Mauá, na companhia de três indivíduos não
identificados, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, tentaram subtrair, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo, bens de valor, não se
consumando o delito por circunstâncias alheias às suas
vontades.
Em sessão de julgamento realizada na data de
14 de abril de 2018 neste Egrégio Tribunal de Justiça, por
votação unânime, esta Colenda Turma Julgadora rejeitou a
preliminar arguida e, negou provimento aos recursos (fls.
421/429). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados
(fls. 481/484).
Por sua vez, o Colendo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, em decisão exarada no Ag. Reg. no Recurso
Ordinário em Habeas Corpus no 185.736, impetrado naquela
Egrégia Corte, não conheceu do recurso ordinário, mas
concedeu, de ofício, a ordem para determinar a esta E. Corte
de Justiça que, mantida a condenação penal questionada,
proceda à nova individualização da pena de DANIEL
GONÇALVES
DE
FREITAS
PAULINO,
excluindo
a
caracterização, como maus antecedentes, de condenações
penais anteriores já atingidas pelo decurso do quinquênio
previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, com extensão
dos efeitos ao corréu SÍLVIO LÚCIO (fls. 638/645).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017577-97.2012.8.26.0348 - Voto no 51311
4
Pois bem.
Diz o artigo 64, inciso I, do Código Penal, que
para efeitos de reincidência “não prevalece a condenação
anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena
e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior
a 05 (cinco) anos”.
Sendo assim, a condenação anteriormente
aplicada, cuja pena foi extinta ou cumprida, tem o prazo de
05 (cinco) anos para perder força. (NUCCI, Código Penal
Comentado, 15a edição, pág. 496).
Os fatos apurados nestes autos datam de
25/09/2012.
Acolhendo-se ao quanto determinado pelo
Pretório Excelso, passa-se, então, à revisão da dosimetria das
penas aplicadas aos réus.
DANIEL
GONÇALVES
DE
FREITAS
PAULINO.
Utilizado
o
processo
0003988-61.2005.8.26.0016 para incremento da basilar (fls.
188).
Muito embora o trânsito em julgado da
mencionada condenação tenha ocorrido em 20/07/2006, em
consulta ao Sistema Informatizado deste E. Sodalício
(SIVEC), verifica-se que o efetivo cumprimento da pena
imposta ao réu se deu apenas em 12/09/2009, ou seja,
dentro do prazo quinquenal estabelecido pela norma
precitada.
Circunstância,
inclusive,
que
pode
ser
confirmada pela Folha de Antecedentes Criminais constante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017577-97.2012.8.26.0348 - Voto no 51311
5
dos autos (fls. 157-verso).
Desse modo, a condenação pregressa deverá
prevalecer a título de maus antecedentes, restando intacta a
pena e o regime prisional impostos ao acusado.
SÍLVIO LÚCIO.
Foram sopesadas 05 (cinco) condenações
anteriores e definitivas na primeira fase (fls. 186, 220, 222,
238 e 252).
As nódoas criminais referentes aos processos
112/01
(trânsito
em
julgado
em
07/04/2003)
e
0035279-29.2002.8.26.0050
(trânsito
em
julgado
em
09/03/2006), deverão persistir como maus antecedentes,
porquanto
o
cumprimento
das
penas
ocorreu,
respectivamente, em 11/12/2017 e 23/04/2018 (dados
extraídos do SIVEC).
Já os processos 91/28341, 470/1995 e
0037005-04.2003.8.26.0050,
transitados
em
julgado,
respectivamente,
em
13/09/1996,
23/10/1995
e
20/11/2006, devem ser desconsiderados, ao passo que o
cumprimento das penas se operou em momento anterior ao
quinquídio legal supracitado.
Por arremate, considerando-se que apenas 02
das condenações são aptas a caracterizar os antecedentes
desabonadores, no entendimento exarado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, reduz-se a fração de acréscimo na pena-
base para 1/5 (um quinto), resultando em 04 (quatro) anos,
09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais o
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Presente a majorante do concurso de agentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017577-97.2012.8.26.0348 - Voto no 51311
6
a reprimenda será elevada em 1/3 (um terço) e, ao final,
reduzida em 2/3 (dois) terços pela tentativa, totalizando 02
(dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 05
(cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime prisional semiaberto será mantido,
em razão da vida anteacta do corréu, permeada por
envolvimento em condutas ilícitas.
Diante do exposto, pelo meu voto, em
observância ao determinado pelo E. Supremo Tribunal
Federal, mantém-se a pena e o regime prisional fixados ao
réu DANIEL GONÇALVES DE FREITAS, redimensionando-se,
entretanto a reprimenda do corréu SÍLVIO LÚCIO para 02
(dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, no
regime inicial intermediário, e pagamento de 05 (cinco) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
EUVALDO CHAIB
Relator